Tribunal: TJES
Processo: 5019440-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019440-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SANTOS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
–

OMISSÃO

–
AUSÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

II
- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Precedentes do C. STJ.

I
II
- Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5019440-54.2022.8.08.0024

EMGTE
:
JOSE RAIMUNDO SANTOS

EMGDO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:

DES.
robson luiz albanez

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a teses suscitadas em seu apelo. Objetiva, outrossim, a rediscussão do julgado.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que o julgado dirimiu de forma extensa e pontual a controvérsia travada nos autos, atinente à natureza da relação jurídica havida entre as partes, bem como à prescrição do direito de ação dela advindo.

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“
[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

É de se destacar que a existência ou não de omissão no julgado deve ser examinada com o mérito do recurso, e não em sede de juízo de admissibilidade, daí porque razão não assiste ao Recorrido quando alega o não cabimento da via.

Pelo exposto,
conheço
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.